Tribunal: TJMT
Processo: 1012217-27.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012217-27.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TANIA MARIA DA SILVA - CPF: 309.336.841-34 (RECORRENTE), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

N. Recurso:
1012217-27.2024.8.11.0037.

Recorrente:
TÂNIA MARIA DA SILVA.

Recorrida:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA E CORTE INDEVIDO. HISTÓRICO DE CONSUMO REGULAR APÓS SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE (ENUNCIADO Nº 31 DO FONAJE). LIMITAÇÃO AO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de cobrança abusiva e indenização por danos morais, revogou liminar e julgou procedente pedido contraposto. A recorrente alegou inexistência de débito, precariedade das provas da concessionária, ausência de prova técnica, ocorrência de dano moral e necessidade de afastamento do pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água, ensejando revisão das faturas e indenização por danos morais; (ii) analisar a possibilidade de procedência do pedido contraposto formulado pela concessionária, para condenação da autora ao pagamento dos débitos em discussão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o encargo inicial da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito
.

Os documentos constantes dos autos, especialmente o histórico de consumo após a troca do hidrômetro em 29/04/2024, demonstram regularidade nas leituras e ausência de desproporcionalidade na cobrança, com a concessionária concedendo descontos nos meses em que se constatou vazamento interno no imóvel.

Pedido contraposto formulado por pessoa jurídica é admissível nos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado nº 31 do FONAJE. Contudo, deve se limitar ao valor do débito discutido nos autos.

Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A alegação de cobrança excessiva de consumo de água exige prova mínima do fato constitutivo, não se desincumbindo o consumidor de seu ônus quando o histórico de consumo e documentos da concessionária demonstram normalidade na medição
.

É cabível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica no Juizado Especial, desde que restrito ao valor discutido nos autos e fundado em relação direta com o pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025237-62.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 295565395, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, revogando a liminar anteriormente concedida.

Ainda, julgou
procedente
o pedido
contraposto
, condenando a parte autora ao pagamento do valor de
R$ 4.560,57 (quatro mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos)
,

acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do vencimento de cada parcela, e de juros de mora pela taxa Selic, contados desde a citação, autorizando-se o desconto de eventuais valores já pagos.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Cobranças abusivas;

2)

Provas precárias –
prints
de tela;

3)

Ausência de prova técnica;

4)

Configuração do dano moral;

5)

Afastamento do pedido contraposto;

6)

Condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é consumidora dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água e esgotamento sanitário fornecidos pela reclamada, por meio do hidrômetro registrado sob o nº Y22G540333.
Afirma que, entre os meses de julho e outubro de 2024, as faturas emitidas para sua residência apresentaram valores excessivos e desproporcionais ao consumo habitual do imóvel, totalizando R$ 2.766,91 (dois mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos).

Sustenta, ainda, que, apesar de ter formalizado contestação administrativa junto à concessionária, o fornecimento de água foi suspenso em 04/12/2024, sem qualquer notificação prévia ou análise da impugnação apresentada. Segundo relata, o desabastecimento só foi percebido em 06/12/2024, quando a caixa d'água da residência esvaziou-se completamente.

A empresa demandada, por sua vez, argumenta que, até abril de 2024, o consumo era faturado com base na tarifa mínima. A partir de maio de 2024, contudo, passou a ser realizada a leitura efetiva do hidrômetro, e os valores cobrados passaram a refletir o consumo real da unidade.

Alega que o consumo elevado entre maio e julho de 2024 decorreu de vazamento interno no imóvel, motivo pelo qual foram concedidos descontos nas faturas correspondentes: (i) em maio, foram medidos 95m3 e faturados 8m3; (ii) em junho, medidos 117m3 e faturados 15m3; e (iii) em julho, medidos 85m3 e faturados 25m3.

Afirma que, a partir de agosto de 2024, com o reparo realizado, as leituras passaram a refletir o consumo normal da residência, sem qualquer anormalidade.

Quanto à alegação de corte indevido, a reclamada nega a suspensão do fornecimento no período mencionado, sustentando que não há ordem de serviço correspondente. Argumenta que, inclusive, a própria autora anexou aos autos uma fotografia do hidrômetro, que demonstraria a inexistência de corte, pois o lacre de corte se mantinha na cor verde. Ressalta, ainda, que a última ordem de serviço para corte foi emitida em 22/05/2023, não havendo, portanto, qualquer irregularidade imputável à concessionária.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial e
procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento de
R$ 4.560,57 (quatro mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos)
.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida merece
parcial reparo
.

Verifica-se que, apesar das alegações da reclamante sobre a suposta falha na prestação do serviço, os documentos anexados, especialmente a comunicação do débito emitida em 14/12/2024 e o espelho de conta (IDs 295565369 e 295565392), demonstram que
a reclamada cobrava com base na tarifa mínima
e
passou a faturar o consumo da unidade consumidora nº Y22G540333 somente após a substituição do hidrômetro
, ocorrida em
29/04/2024
(ID 295565391 - Pág. 8).

O histórico de consumo (ID 295565393) demonstra que, a partir das leituras realizadas em 04/2024, com exceção das faturas dos meses de maio a julho de 2024, que foram objeto de revisão, os meses subsequentes apresentaram volumes compatíveis com a média aferida, afastando, assim, a alegação de cobrança indevida ou desproporcional em relação ao histórico de consumo.

Com efeito, os registros subsequentes indicam os seguintes volumes consumidos:
08/2024 (38 m3)
,
09/2024 (38 m3)
,
10/2024 (42 m3)
,
11/2024 (33 m3)
,
12/2024 (31 m3)
,
01/2025 (20 m3)
e
02/2025 (23 m3)
. Tais números revelam um consumo regular e coerente com o padrão estabelecido após o início das leituras, confirmando a normalidade na medição e afastando a alegação de falha na prestação do serviço ou ilicitude na cobrança.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE
CONSUMO DE ÁGUA
.
ALEGAÇÃO DE VALORES EXCESSIVOS E INJUSTIFICADOS
. VISTORIA TÉCNICA REALIZADA.
FUNCIONAMENTO REGULAR DO HIDRÔMETRO
.
CONSUMO DENTRO DA MÉDIA HISTÓRICA
. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vistoria técnica realizada pela concessionária constatou o perfeito funcionamento do hidrômetro e ausência de vazamentos ou falhas no sistema de aferição do consumo.

4.
O histórico de consumo apresentado nos autos revelou média mensal compatível com os padrões anteriores à data indicada pelo autor, com variações normais, sem saltos abruptos ou inconsistências que indiquem erro
.

5.
A alegação de cobrança excessiva, desacompanhada de prova técnica ou documental que evidencie irregularidade, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos da concessionária
.

6. Nos termos do art. 6º, VIII, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a verossimilhança de suas alegações nem a existência de defeito na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A simples alegação de cobrança excessiva por consumo de água não afasta a presunção de legitimidade dos atos da concessionária quando o histórico de consumo revela média compatível com os padrões usuais
. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço depende de prova mínima de irregularidade técnica ou falha operacional, ônus que incumbe ao consumidor”.
(...) (TJMT – N.U 1025237-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei)

Ressalta-se que os
prints
de tela anexados aos autos não constituem prova isolada ou desprovida de credibilidade, pois encontram respaldo em outros elementos presentes nos autos que corroboram seu conteúdo e confirmam os fatos narrados. Além disso,
cabe destacar que a parte autora sequer apresentou as faturas impugnadas, o que dificultou a análise da possível inconsistência no consumo
.

Salienta-se, por fim, que não há nos autos qualquer comprovação de reclamação administrativa apresentada pela autora em relação ao período impugnado.

Portanto, considerando a ausência de prova em sentido contrário,
ônus probatório que incumbia à autora
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
a sentença não merece reparo nesse ponto
.

Por outro lado, tendo em vista que a parte autora não apresentou nos presentes autos nenhum comprovante de pagamento dos débitos, reconheço que assiste à ré o direito de reivindicar o pagamento do valor discutido, uma vez que o Enunciado nº 31, do FONAJE, admite o pedido contraposto feito por pessoa jurídica no Juizado Especial, conforme se extrai do seguinte enunciado:
“
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica
”.

Contudo, embora o pedido contraposto seja permitido, ele está sujeito a algumas limitações. Isso porque, por se tratar de um pedido contraposto, ou seja, em resposta ao pedido inicial de declaração de inexistência do débito, é devida a condenação da parte autora ao pagamento do valor de
R$ 2.766,91 (dois mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos)
,
referente ao débito discutido nos autos
.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para limitar o pedido contraposto ao valor de
R$ 2.766,91 (dois mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos)
,
referente ao débito discutido nos autos
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025